Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000065-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 042.625.881-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENSÃO – REFORMA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA – POSSIBILIDADE – COMETIMENTO DE NOVO DELITO – NOVA PRISÃO – CAUSA DE INTERRUPÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A reincidência, como causa de interrupção da prescrição da pretensão executória, é contada a partir da prática do novo delito, e não do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 2000012-14.2020.8.11.0093, em trâmite pela Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que declarou extinta a punibilidade do recuperando Leandro Felisberto de Oliveira com base no art. 107, IV, 109, V do Código Penal, bem como
no
art. 66, III da Lei de Execução Penal. (Id 71617955)

Nas razões recursais, o
Ministério Público
pugna a reforma da decisão objurgada, para cassar integralmente a decisão que declarou a extinção de punibilidade.

Aduz que, dada nova prisão do agravado em 09 de agosto de 2020, suspenderia o prazo prescricional, pois a prescrição estava prescrita para 07 de setembro de 2020.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pela manutenção da decisão combatida, sendo mantida a decisão agravada. (Id. 71617951)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id71617950).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 76615486)

“
Agravo em Execução
– Receptação – reconhecida a prescrição executória, na modalidade retroativa – inconformismo ministerial – Pretendida a reforma da decisão afastando-se a intelecção adotada – procedência – prescrição executória aplicada pela instância singela em descompasso com a literalidade da lei – para fins de prescrição, deve ser considerada a pena efetivamente aplicada em desfavor do agente, sem desconto do período em que esteve preso provisoriamente – agravado que fora preso em decorrência de outro processo, quando ainda não havia escoado o prazo prescricional – nova prisão que, nos termos do art. 116, parágrafo único do CP, é uma das causas impeditivas da prescrição – entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça –
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de agravo em execução interposto por
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo executivo de pena no 2000012-14.2020.8.11.0093.

Razão possui o Ministério Público.

O juízo de execução da Comarca de Rondonópolis, deferiu o pedido de extinção da punibilidade assim fundamentada:

“(...) Relatados, decide-se.

Imperioso extinguir a punibilidade.

O fato é datado de 28/setembro/2013, ocorrendo o recebimento da denúncia no dia 24/outubro/2013 e a prolação de sentença condenatória em 19/agosto/2016.

O transito em julgado da sentença condenatória se deu em 07/setembro/2016.

Ocorre que, desde o transito em julgado, não se iniciou o cumprimento da pena e, de igual modo, não há qualquer marco interruptivo da prescrição.

Desse modo, tem-se que a punibilidade vem como resultado da responsabilidade penal do réu pelo crime que cometeu, dela decorre o direito de o Estado fazer cumprir a pena. Pois, a punição é a consequência natural da realização da ação típica e culpável.

Porém, após a prática do fato delituoso podem ocorrer as chamadas causas extintivas, que impedem a aplicação ou execução da sanção respectiva.

A extinção da punibilidade resulta na supressão do direito do Estado de impor a pena, não havendo como ele querer vê-la cumprida.

Ante o exposto, considerando que transcorreram mais de 04 (quatro) anos após o transito e sem execução do título, bem assim sem que houvesse causas interruptivas da prescrição, conforme previsto no art. 117 do Código Penal, verifica-se que ocorreu a prescrição da pretensão executória.

Assim, forçoso é o reconhecimento da prescrição, com esteio nos art. 107, IV, 109, V do CPB, bem assim art. 66, III da Lei de Execução Penal,
declara-se EXTINTA A PUNIBILIDADE
do recuperando
LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA.
(...)”

Pois bem.

Confira-se a redação do art. 116, parágrafo único, do CP: "
Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo"

Conforme extrai dos autos, o agravado reponde uma ação penal sob n. 4186-90.2020.811.0064, que tramita na Quinta Vara Criminal na Comarca de Rondonópolis, onde teve sua prisão decretada em 09 de agosto de 2020, por ter cometido, em tese, o delito tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, e art. 35, todos da Lei 11.343/2006.

O crime de receptação que deu origem ao processo de execução penal n. 2000012-14.2020.8.11.0093, foi cometido em 28 de setembro de 2013, o recebimento da denúncia foi em 24 de outubro de 2013, tendo a sentença condenatória proferida em 19 de agosto de 2016 e o transito em julgado em 07 de setembro de 2016, ou seja, a prescrição punitiva se daria em 07 de setembro de 2020.

O Superior Tribunal de Justiça entende que "
a reincidência, como causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 117, VI, do Código Penal, configura-se na data da prática de novo delito, não se exigindo o trânsito em julgado da condenação, que somente constituiria condição de validade da referida baliza prescricional, a ser avaliada em momento posterior
" (HC n. 185.048/SP, relator o Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe de 29/6/2012)

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. DATA DA PRÁTICA DO NOVO CRIME. ART. 117, VI, DO CÓDIGO PENAL. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a reincidência, como causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 117, VI, do Código Penal, configura-se na data da prática de novo delito, não se exigindo o trânsito em julgado da condenação, que somente constituiria condição de validade da referida baliza prescricional, a ser avaliada em momento posterior" (HC n. 185.048/SP, relator o Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe de 29/6/2012). 2. Ordem denegada. (HC 408.555/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. [...] PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. REINCIDÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO. DATA DO COMETIMENTO DO NOVO DELITO. LAPSO TEMPORAL NÃO VERIFICADO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. De acordo com a literalidade do artigo 112, inciso I do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. 2. Consoante o entendimento pacificado nesta Corte Superior de Justiça, a reincidência, como causa de interrupção da prescrição da pretensão executória, é contada a partir da prática do novo delito, e não do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. 3. Na espécie, o prazo prescricional é de 16 (dezesseis) anos, período que não transcorreu desde o trânsito em julgado da condenação para a acusação, que ocorreu em novembro de 1998, pois em 2004 e 2006 o paciente praticou novos delitos, o que interrompeu a contagem do lapso, nos termos do artigo 117, inciso VI, do Código Penal, e impede a extinção da sua punibilidade, como almejado. 4. Habeas corpus não conhecido (HC 360.940/SC, relator o Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 22/9/2016)

Assim, a prescrição não foi verificada, visto que fora interrompida com a nova prisão, antes do prazo de escoamento, qual seja, o art.109, V –
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”.

Desta forma, não há falar em prescrição da pretensão executória no presente caso, motivo pelo qual, em consonância com parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo em execução penal, para revogar a decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021